Tribunal: TJDFT
Processo: 0735504-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735504-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ACÁCIO BASÍLIO SANTANA RIBEIRO RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-POUPANÇA. NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. I – O agravante-executado não comprovou que a penhora Sisbajud recaiu sobre valor depositado em conta-poupança, a fim de se aplicar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. II – Os julgados do eg. STJ colacionados para abonar a tese do agravante-executado de que é impenhorável o valor inferior a 40 salários-mínimos depositado em qualquer conta bancária, seja corrente ou poupança, não têm efeito vinculante. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão ora combatido deu ao artigo 833, inciso X, do CPC, interpretação divergente do entendimento consolidado pelo STJ, no sentido de ser impenhorável as aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos, seja em conta corrente ou em quaisquer outras aplicações financeiras. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque “Nos casos em que a Defensoria Pública atua na curadoria especial em virtude da revelia do réu, deve ser afastada a obrigatoriedade de recolhimento do preparo, sob pena de limitar o livre exercício daquela instituição e a ampla defesa da parte” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.524.060/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) 20. Não há prova nos autos de que o valor bloqueado está depositado em conta-poupança nem o agravanteexecutado alega esse fato, mas apenas defende que a jurisprudência do eg. STJ entende como impenhorável os valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em qualquer conta bancária. 21. No entanto, os julgados do eg. STJ colacionados não têm efeito vinculante e a previsão de impenhorabilidade disciplinada no art. 833, inc. X, do CPC incide tão somente para depósito em conta desta natureza, ou seja, “caderneta de poupança”. 22. Em conclusão, diante da possibilidade da constrição do dinheiro encontrado na conta corrente do devedor e da ausência de demonstração de que essa quantia constitui reserva financeira, deve ser mantida a r. decisão agravada” (ID 52371311). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030